Tribunal: STF
Processo: RE 103369
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
RETROVENDA. RESGATE CONVENCIONAL. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO
ART. 1.140 DO CÓDIGO CIVIL.
DEPOSITO PELO VENDEDOR, COM A PETIÇÃO INICIAL, DO PREÇO E PROTESTO
DE EFETUAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO COMPRADOR, UMA
VEZ COMPROVADAS. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO COM O NUMERARIO
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COMPROVADAS NO CURSO DA LIDE. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.